Tribunal: STJ
Processo: 0443804-22.2025.3.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31820 - SP (2025/0443804-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENATA RAMOS DE ALCANTARA MACHADO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE PAULA CAMPOS - SP016913
CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
CARLOS MARIANO DE PAULA CAMPOS - SP222819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ATO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 105, INCISO I,
REPÚBLICA. SÚMULA N. 41/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado
de segurança impetrado contra ato da 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, sob o fundamento da incompetência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência
originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça estadual
ou de seus membros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de
mandado de segurança está expressamente delimitada no
alínea "b", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República, restringindo-se às impetrações dirigidas contra atos de Ministro de
Estado, dos Comandantes das Forças Armadas ou do próprio Tribunal.
Documento eletrônico VDA53959993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: ad078d73-5a19-4ab9-a753-fd611252094f

4. Nos termos da
o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para
Súmula n. 41/STJ,
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou de
seus respectivos órgãos.
5. A decisão agravada limitou-se ao exame objetivo da competência, alinhando-se estritamente à
Constituição da República e à jurisprudência pacífica do STJ, sem adentrar o mérito da
controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar e julgar
mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça estadual ou de seus membros, conforme o

alínea "b", da Constituição da República e a
art. 105, inciso I,
Súmula n. 41/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, alínea "b";
art. 105,
Súmula n. 41/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 29.983/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Segunda Seção, DJEN de
STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 30.078/DF, Rel. Min.
22/8/2025;
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de
STJ, AgInt no MS n. 30.934/SP, Rel.
17/6/2025;
Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJEN de
STJ, AgRg no MS n. 26.782/SP, Rel.
17/6/2025;
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 19/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Reynaldo
Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53959993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:15
Publicação no DJEN/CNJ de 11/02/2026. Código de Controle do Documento: ad078d73-5a19-4ab9-a753-fd611252094f

AgRg no MANDADO DE SEGURANÇA No 31820 - SP (2025/0443804-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENATA RAMOS DE ALCANTARA MACHADO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE PAULA CAMPOS - SP016913
CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
CARLOS MARIANO DE PAULA CAMPOS - SP222819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO
DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. ATO DE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.
ALÍNEA "B", DA CONSTITUIÇÃO DA
ART. 105, INCISO I,
REPÚBLICA. SÚMULA N. 41/STJ. DECISÃO MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente mandado
de segurança impetrado contra ato da 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, sob o fundamento da incompetência originária do Superior Tribunal de
Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de Justiça possui competência
originária para processar e julgar mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça estadual
ou de seus membros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53960101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 33757246-42bc-4602-acc6-b3d7a779d03c

3. A competência originária do Superior Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de
mandado de segurança está expressamente delimitada no
alínea "b", da
art. 105, inciso I,
Constituição da República, restringindo-se às impetrações dirigidas contra atos de Ministro de
Estado, dos Comandantes das Forças Armadas ou do próprio Tribunal.
4. Nos termos da
o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para
Súmula n. 41/STJ,
processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou de
seus respectivos órgãos.
5. A decisão agravada limitou-se ao exame objetivo da competência, alinhando-se estritamente à
Constituição da República e à jurisprudência pacífica do STJ, sem adentrar o mérito da
controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar e julgar
mandado de segurança contra ato de Tribunal de Justiça estadual ou de seus membros, conforme o

alínea "b", da Constituição da República e a
art. 105, inciso I,
Súmula n. 41/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
I, alínea "b";
art. 105,
Súmula n. 41/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS n. 29.983/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira,
Segunda Seção, DJEN de
STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 30.078/DF, Rel. Min.
22/8/2025;
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJEN de
STJ, AgInt no MS n. 30.934/SP, Rel.
17/6/2025;
Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJEN de
STJ, AgRg no MS n. 26.782/SP, Rel.
17/6/2025;
Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 19/10/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATA RAMOS DE ALCÂNTARA
contra decisão que indeferiu liminarmente o mandado de segurança.
MACHADO
Em suas razões, a agravante assevera que o mandado de segurança não teria natureza
recursal, mas finalidade protetiva, voltada à preservação da vida e da dignidade da agravante, após
a revogação das medidas protetivas pela 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo. Alega que a decisão agravada não examinou o ato apontado como coator nem
considerou as provas apresentadas, as quais indicariam risco real e atual à sua integridade.
Documento eletrônico VDA53960101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 33757246-42bc-4602-acc6-b3d7a779d03c

Sustenta, ainda, que a aplicação da
não pode operar como barreira
Súmula n. 41/STJ
em situações excepcionais, nas quais sua incidência importaria em desamparo e em exposição a
novo risco de agressões físicas, psicológicas e patrimoniais.
Ressalta que a interpretação da competência deve ser orientada pelos direitos
fundamentais envolvidos, especialmente à luz do
§ 8o, da Constituição da República.
art. 226,
Defende a concessão de efeito ativo ao agravo regimental, a fim de suspender
imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, com o restabelecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas, até o
julgamento final do recurso.
Requer a reconsideração da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia o provimento
do agravo pelo órgão colegiado competente, com a reforma da decisão monocrática.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Consoante consignado na decisão agravada, a competência originária do Superior
Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento de mandado de segurança encontra-se
expressamente delimitada no
alínea , da Constituição da República, restringindo-
art. 105, inciso I,
b
se às impetrações dirigidas contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
Em consequência, esta Corte Superior carece de competência para processar e julgar,
originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato de Tribunal de Justiça estadual ou de
seus membros, orientação consolidada na Súmula n. 41/STJ.
Nesse sentido, a decisão agravada apoiou-se em precedentes desta Corte, dentre os
quais se destacam:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE
SEGURANÇA.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ
PARA
PROCESSAR
ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE JUIZ DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA
REMESSA AO
SÚMULA 41/STJ.
JUÍZO COMPETENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53960101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 33757246-42bc-4602-acc6-b3d7a779d03c

3. De acordo com o
I, b, da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra
atos de ministros de Estado, comandantes das Forças Armadas ou do próprio Tribunal.
4. Nos termos da
o Superior Tribunal de Justiça não tem competência
Súmula 41/STJ,
para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros
tribunais ou dos respectivos órgãos.
5. No presente caso, como a autoridade apontada como coatora é juiz de primeira
instância, não se verifica a competência do STJ para o processamento originário da ação
mandamental.
6. Ainda que se tratasse de ato proferido por tribunal estadual, persistiria a
incompetência da Corte Superior, em conformidade com a jurisprudência consolidada.
[...]
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n. 29.983/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
22/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO IMPUGNADO DE AUTORIA DE AUTORIDADE QUE NÃO FIGURA NO
ROL TAXATIVO DO ARTIGO 105, I, 'B' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR A
IMPETRAÇÃO. REQUERIMENTO INDEFERIDO DESDE LOGO.
[...]
2. Segundo o disposto no
I, "b", da Constituição Federal, compete ao Superior
art. 105,
Tribunal de Justiça processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra atos
da própria Corte, de Ministros de Estado, de Comandantes da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica.
3. No caso, o mandamus ataca decisão proferida pelo Presidente da Turma Nacional de
Uniformização, autoridade não compreendida no rol do referido dispositivo
constitucional, revelando-se, portanto, a manifesta incompetência desta Corte para o
julgamento da ação.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 30.078/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO DE MAGISTADO DE TRIBUNAL ESTADUAL. INCOMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
I, B, DA CONSTITUIÇÃO
ART. 105,
FEDERAL. SÚMULA 41.
1. A competência originária deste Superior Tribunal de Justiça para julgar mandados de
segurança está prevista nos termos do
I, b, da Constituição da República.
art. 105,
Consoante a
este Tribunal "não tem competência para processar e
Súmula 41/STJ,
julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos
respectivos órgãos".
Documento eletrônico VDA53960101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 33757246-42bc-4602-acc6-b3d7a779d03c

2. A jurisprudência consolidada do STJ reafirma que a impetração de mandado de
segurança contra ato de magistrado de Tribunal estadual deve ser dirigida à própria
Corte de origem.
3. O Enunciado 202/STJ, que trata da legitimidade de terceiro interessado para impetrar
mandado de segurança, não tem o condão de afastar a incompetência constitucional
deste Pretório para examinar o presente
, voltado contra atos do TJSP.
writ
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no MS n. 30.934/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
17/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO
CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO STJ.
I, B, DA CF.
ART. 105,
SÚMULA 41/STJ.
1. A competência do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao mandado de segurança
restringe-se a julgar originariamente impetração contra ato de Ministro de Estado, dos
Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal, nos
termos do
I, b, da Constituição Federal.
art. 105,
2. As razões do agravo se dissociam do fundamento adotado na decisão impugnada,
sobretudo porque não foi afirmada a impossibilidade de utilização de mandamus no
presente caso, mas, sim, ficou consignado que, à luz de mandamento constitucional
expresso, não compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente mandado de segurança contra ato de Tribunal.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no MS n. 26.782/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção,
julgado em
DJe de
)
14/10/2020,
19/10/2020.

Como se vê, a decisão agravada alinhou-se de forma estrita à Constituição da
República e à jurisprudência pacífica desta Corte, limitando-se ao exame objetivo da competência,
sem adentrar o mérito da alegada controvérsia.
Assim, ausente fundamento apto a justificar a modificação da decisão agravada, impõe-
se a sua manutenção integral.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA53960101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 33757246-42bc-4602-acc6-b3d7a779d03c

***
Documento eletrônico VDA53960101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/02/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: 33757246-42bc-4602-acc6-b3d7a779d03c

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

AgRg no
Número Registro: 2025/0443804-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MS 31.820 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15008415720258260223 23919894320248260000
EM MESA
JULGADO: 05/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretária
Bela. JULIANA MOREIRA CANTANHEDE CAETANO BORGES
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENATA RAMOS DE ALCANTARA MACHADO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE PAULA CAMPOS - SP016913
CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
CARLOS MARIANO DE PAULA CAMPOS - SP222819
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATA RAMOS DE ALCANTARA MACHADO
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE PAULA CAMPOS - SP016913
CASSIANO RICARDO DE PAULA CAMPOS - SP212507
ANA LÚCIA CARLOMAGNO MOLINARI - SP202035
CARLOS MARIANO DE PAULA CAMPOS - SP222819
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental,
nos termos do voto do Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas,
Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

C542605485092047221461@
2025/0443804-8 - MS 31820 Petição : 2025/0120601-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53921247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JULIANA MOREIRA CANTANHEDE, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/02/2026 17:05:31
Código de Controle do Documento: BA2E9872-11A9-4549-84B1-91CCCEC6E20E